Tribunal: TRF3
Processo: 0000404-43.2007.4.03.6125
Classe: Apelação Criminal
Órgão julgador: Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Assuntos: Contrabando ou descaminho 
Data de julgamento: DAS ADC's 43, 44 e 54. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÍUBLICO FEDERAL ACOLHIDOS E REJEITADOS OS DO RÉU.

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7818983)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 05/02/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL No 0000404-43.2007.4.03.6125/SP

2007.61.25.000404-1/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA

EMBARGANTE

:

Justica Publica

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO

:

OS MESMOS

:

Justica Publica

INTERESSADO

:

ANDERSON EDUARDO DE LIMA COUTINHO

ADVOGADO

:

SP182874 ADRIANO BARBOSA MURARO (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

ONIVALDO GUIMARAES

ADVOGADO

:

SP0000DPU DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

VALTENIR DA SILVA

ADVOGADO

:

SP140610 JULIO APARECIDO FOGACA e outro(a)

INTERESSADO

:

REINALDO LAZARINI

ADVOGADO

:

SP106480 DONIZETH APARECIDO BRAVO e outro(a)

INTERESSADO

:

PAULO ROBERTO COLELA

ADVOGADO

:

SP159458 FÁBIO MOIA TEIXEIRA e outro(a)

INTERESSADO

:

JOAO APARECIDO PEREIRA

ADVOGADO

:

SP137940 CARLA FERREIRA AVERSANI (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

MARCELO DINIZ LOPES LUNARDI

ADVOGADO

:

SP279320 KAREN MELINA MADEIRA (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

VANDERLEI ANACLETO RODRIGUES

ADVOGADO

:

SP179653 FABIO YAMAGUCHI FARIA (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

ANDERSON EDUARDO DE LIMA COUTINHO

ADVOGADO

:

SP182874 ADRIANO BARBOSA MURARO (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

ONIVALDO GUIMARAES

ADVOGADO

:

SP0000DPU DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

VALTENIR DA SILVA

ADVOGADO

:

SP140610 JULIO APARECIDO FOGACA e outro(a)

INTERESSADO

:

REINALDO LAZARINI

ADVOGADO

:

SP106480 DONIZETH APARECIDO BRAVO e outro(a)

INTERESSADO

:

PAULO ROBERTO COLELA

ADVOGADO

:

SP159458 FÁBIO MOIA TEIXEIRA e outro(a)

INTERESSADO

:

JOAO APARECIDO PEREIRA

ADVOGADO

:

SP137940 CARLA FERREIRA AVERSANI (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

MARCELO DINIZ LOPES LUNARDI

ADVOGADO

:

SP279320 KAREN MELINA MADEIRA (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

VANDERLEI ANACLETO RODRIGUES

ADVOGADO

:

SP179653 FABIO YAMAGUCHI FARIA (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

MARIO SERGIO DOS SANTOS

ADVOGADO

:

SP266499 CARLOS EDUARDO RODRIGUES OLIVEIRA (Int.Pessoal)

ABSOLVIDO(A)

:

NILTON LAURENTINO DOS SANTOS

No. ORIG.

:

00004044320074036125 1 Vr OURINHOS/SP

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO INTEGRADO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DAS ADC's 43, 44 e 54. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÍUBLICO FEDERAL ACOLHIDOS E REJEITADOS OS DO RÉU.

1 .Acórdão integrado para fazer constar no dispositivo: "

dou provimento ao recurso
de REINALDO LAZARINI para absolvê-lo das imputações dos delitos previstos nos artigos 334,
caput
e 273, §1o-B, I, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.".

2. Quanto ao
início da execução provisória das penas restritivas de direitos, entendo que o
decisum
embargado não incorreu em omissão propriamente dita, posto que a decisão do pleno do STF é ulterior, o que comporta a rejeição dos embargos opostos pelo réu.

3.
Entretanto, diante do quanto decidido pelo STF nas ADC's 43, 44 e 54, bem como pelo fato de não se tratar de caso de prisão a ensejar a verificação da existência de outros elementos para decretação de prisão cautelar, determino a suspensão da execução provisória da pena restritiva de direitos de ONIVALDO GUIMARÃES.

4.
Embargos de declaração do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL acolhidos, do réu, rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, acolher aos embargos de declaração do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a fim de integrá-lo conforme fundamentação supra, rejeitar os embargos de declaração do réu ONIVALDO GUIMARÃES e determinar a suspensão da execução provisória da pena restritiva de direitos a ele imposta, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 28 de janeiro de 2020.

HÉLIO NOGUEIRA

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA:10077

No de Série do Certificado:

11DE1902206448AF

Data e Hora:

31/01/2020 14:26:50

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL No 0000404-43.2007.4.03.6125/SP

2007.61.25.000404-1/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA

EMBARGANTE

:

Justica Publica

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO

:

OS MESMOS

:

Justica Publica

INTERESSADO

:

ANDERSON EDUARDO DE LIMA COUTINHO

ADVOGADO

:

SP182874 ADRIANO BARBOSA MURARO (Int.Pessoal)

EMBARGANTE

:

ONIVALDO GUIMARAES

ADVOGADO

:

SP0000DPU DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

VALTENIR DA SILVA

ADVOGADO

:

SP140610 JULIO APARECIDO FOGACA e outro(a)

INTERESSADO

:

REINALDO LAZARINI

ADVOGADO

:

SP106480 DONIZETH APARECIDO BRAVO e outro(a)

INTERESSADO

:

PAULO ROBERTO COLELA

ADVOGADO

:

SP159458 FÁBIO MOIA TEIXEIRA e outro(a)

INTERESSADO

:

JOAO APARECIDO PEREIRA

ADVOGADO

:

SP137940 CARLA FERREIRA AVERSANI (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

MARCELO DINIZ LOPES LUNARDI

ADVOGADO

:

SP279320 KAREN MELINA MADEIRA (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

VANDERLEI ANACLETO RODRIGUES

ADVOGADO

:

SP179653 FABIO YAMAGUCHI FARIA (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

ANDERSON EDUARDO DE LIMA COUTINHO

ADVOGADO

:

SP182874 ADRIANO BARBOSA MURARO (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

ONIVALDO GUIMARAES

ADVOGADO

:

SP0000DPU DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

VALTENIR DA SILVA

ADVOGADO

:

SP140610 JULIO APARECIDO FOGACA e outro(a)

INTERESSADO

:

REINALDO LAZARINI

ADVOGADO

:

SP106480 DONIZETH APARECIDO BRAVO e outro(a)

INTERESSADO

:

PAULO ROBERTO COLELA

ADVOGADO

:

SP159458 FÁBIO MOIA TEIXEIRA e outro(a)

INTERESSADO

:

JOAO APARECIDO PEREIRA

ADVOGADO

:

SP137940 CARLA FERREIRA AVERSANI (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

MARCELO DINIZ LOPES LUNARDI

ADVOGADO

:

SP279320 KAREN MELINA MADEIRA (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

VANDERLEI ANACLETO RODRIGUES

ADVOGADO

:

SP179653 FABIO YAMAGUCHI FARIA (Int.Pessoal)

INTERESSADO

:

MARIO SERGIO DOS SANTOS

ADVOGADO

:

SP266499 CARLOS EDUARDO RODRIGUES OLIVEIRA (Int.Pessoal)

ABSOLVIDO(A)

:

NILTON LAURENTINO DOS SANTOS

No. ORIG.

:

00004044320074036125 1 Vr OURINHOS/SP

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DR. HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (fls. 1.428) e por ONIVALDO GUIMARAES, representado pela Defensoria Pública da União (fls. 1.430/1.431), contra acórdão (fls. 1.379/1.382 e fls. 1.405/1.422) assim ementado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. CONTRABANDO. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS. NULIDADES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA PENA DO DELITO DE TRÁFICO AO DELITO DO ARTIGO 273 DO CP. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 334 DO CP. MERCADORIAS PARAGUAIAS E CIGARROS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 273, §1o- I, DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE AUMENTADA. CONFISSÃO RECONHECIDA DE OFICIO. SÚMULA N. 545 DO STJ. ACRÉSCIMO DE UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Réus denunciados como incurso nas sanções do artigo 334, caput, e artigo 273, §1o-B, I c.c artigos 29 e 69, todos pertencentes ao Código Penal.

2. Nulidade da sentença por afronta ao princípio da legalidade. Aplicação do preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 às condutas previstas no artigo 273 do mesmo códex. Precedente desta Corte Regional no sentido de ser aplicável a pena do tráfico ao delito de importação irregular de medicamento em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (AI no HC 239.363/PR). Prevalência dos princípios da segurança jurídica, isonomia, razoabilidade, da economia processual e duração razoável do processo diante da situação prática de que a vinculação dos órgãos fracionários desta Corte àquela decisão do seu Órgão Especial (ARGINC 0000793-60.2009.4.03.6124) apenas postergaria a conclusão dos feitos e seria inócua, em razão das inúmeras decisões do Superior Tribunal de Justiça no sentido de devolver aos Tribunais de origem os feitos sobre a matéria para refazimento de dosimetria da pena nos termos do HC 239.636/PR.

3. Prescrição. Impossibilidade de aferição da prescrição retroativa em vista da existência de recurso ministerial visando o aumento da reprimenda. Prescrição em abstrato. Inocorrência.

4. Artigo 334, caput, do CP. Materialidade demonstrada. Autoria incontroversa com exceção de um dos denunciados, pois não angariadas, em Juízo, provas de sua participação. Absolvição de um dos réus nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

4. Princípio da insignificância. Inaplicável, in casu, seja em relação às mercadorias descaminhadas, em vista do valor dos tributos iludidos, pois superiores ao limite R$ 10.000,00 (dez mil reais) considerado pelo Superior Tribunal de Justiça como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância de acordo com a Lei no 10.522/2002, seja em relação aos cigarros, pois não se aplica o princípio da insignificância ao delito de contrabando, uma vez que considerando que o bem jurídico tutelado extrapola o valor dos tributos suprimidos e atinge a segurança e a saúde pública (REsp: 1342262; AgRg no AREsp: 309692; STF - HC: 120550 PR).

5. Artigo 273, §1o-B, I, do CP. Materialidade comprovada. Autoria e culpabilidade não demonstradas. Inexistência elementos que assegurem que os denunciados efetivamente soubessem da presença de medicamentos no interior do veículo. O contexto fático indica que as mercadorias não foram adquiridas pelos denunciados, os quais possuíam como atribuições, apenas, transportá-las e assegurar que chegassem ao seu destino final. Assim, muito embora tais pessoas tenham, de fato, assumido o risco de transportar qualquer sorte de produtos, impossível imputar-lhes a conduta descrita no artigo 273 do CP, sob pena de responsabilizá-los objetivamente. Sentença reformada no ponto. Absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

6. Dosimetria. Artigo 334, caput, do CP. Pena-base aumentada. O grande volume de mercadorias e cigarros apreendidos consubstancia grave consequência do delito. Precedentes dos Tribunais Superiores. Atenuante da confissão aplicada de ofício quando utilizada como fundamento do decreto condenatório. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Fixado e mantidos os regimes iniciais de cumprimento de pena nos termos do artigo 33, §1o, "c", do Código Penal. Acrescida uma pena de prestação de serviços substitutiva em razão do aumento do quantum da pena.

8. Recursos da acusação e das defesas parcialmente providos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL aponta ter havido omissão no dispositivo do acórdão e na certidão de julgamento acerca da absolvição de REINALDO LAZARINI.

Por sua vez, ONIVALDO GUIMARAES refere que a determinação da expedição de guia de execução para imediato cumprimento das penas restritivas de direito já destoava da jurisprudência em sentido contrário dominante no STJ e que foi corroborada com a superveniência do julgamento pelo STF das ADIs43,44 e 54. Em 07.11.2019, assentando a constitucionalidade do art. 2873 do CPP. Deste modo, pugna pelo suprimento da omissão, com o reconhecimento da impossibilidade da execução da pena antes do trânsito em julgado e, na eventual rejeição, seja suspensa a execução determinada.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DR. HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Tempestivos os embargos, deles conheço.

Assiste razão ao Ministério Público Federal, de modo que passo a integrar o acórdão para acrescentar ao dispositivo:

"
dou provimento ao recurso
de REINALDO LAZARINI para absolvê-lo das imputações dos delitos previstos nos artigos 334, caput e 273, §1o-B, I, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal."

Quanto ao vício apontado por ONIVALDO GUIMARÃES acerca do início da execução provisória das penas restritivas de direitos, entendo que o
decisum
embargado não incorreu em omissão propriamente dita, posto que a decisão do pleno do STF é ulterior, o que comporta a rejeição dos embargos opostos pelo réu.

Entretanto, diante do quanto decidido pelo STF nas ADC's 43, 44 e 54, bem como pelo fato de não se tratar de caso de prisão a ensejar a verificação da existência de outros elementos para decretação de prisão cautelar, determino a suspensão da execução provisória da pena restritiva de direitos de ONIVALDO GUIMARÃES.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a fim de integrá-lo conforme fundamentação supra,
rejeito
os embargos de declaração do réu ONIVALDO GUIMARÃES e determino a suspensão da execução provisória da pena restritiva de direitos a ele imposta.

Comunique-se o Juízo de Primeira Instância com urgência.

É o voto.

HÉLIO NOGUEIRA

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA:10077

No de Série do Certificado:

11DE1902206448AF

Data e Hora:

31/01/2020 14:26:47